Tribunal: TJPA
Processo: 0810183-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810183-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs.
157, § 2°, II e V, c/c § 2°-A, I e II, 69, 71, 163, 288, TODOS DO CPB e ART.15, caput, DA LEI FEDERAL N° 10.826/03 (roubo qualificado em crime continuado, dano qualificado em crime continuado, associação criminosa e disparo de arma de fogo, em concurso material de crimes)
– ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A FUNDAMENTAR O DECRETO PREVENTIVO, CONDIÇÕES PESSOAIS e NULIDADE EM CITAÇÃO – REITERAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA e EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Os argumentos de ausência de justa causa a fundamentar a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, nulidade em sua citação e condições favoráveis, são matérias já analisadas no julgamento do HC de nº 0804287-11.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 18/06/2020, tratando-se, portanto, de mera reiteração.

2.

Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.” (
Processo
RHC 116598/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238636-9
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 28/11/2019)

3.
O STJ já pacificou que
“Constitui entendimento consolidado desta Corte que somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, o atraso decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” (Processo HC 526742/SP HABEAS CORPUS 2019/0238377-0 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 29/10/2019)

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Diogo Karl Rodrigues, em favor do nacional MARIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR, contra ato do douto juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA,
apontando tecnicamente como autoridade coatora
.

Relata a impetração que o paciente está preso na unidade prisional da cidade de Castanhal/Pa, desde o dia 04/02/2019, autos do Processo Crime de nº 0002953-44.2019.8.14.0053.

Sustenta ilegalidade em sua prisão cautelar em razão de excesso de prazo na formação da culpa, nulidade da citação, condições favoráveis, ausência de justa causa a fundamentar o decreto preventivo e, ao final, requer a concessão da medida liminar para que seja revogado o decreto preventivo ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Autos distribuídos à minha relatoria por prevenção ao HC de nº 0804287-11.2020.8.14.0000 (Id 3822046) e, em razão de meu afastamento funcional, a e. Desa. Rosi Mari Gomes de Farias indeferiu o pedido de liminar, Id 3836292, requisitando informações que foram prestadas na Id 3859679, constando manifestação do Ministério Público, na Id 3962161, pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MARIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR
.

De plano anoto que os argumentos
nulidade da citação, condições favoráveis, ausência de justa causa e a fundamentar o decreto preventivo,
tratam-se de mera reiteração de matérias já enfrentadas no julgamento do
Habeas Corpus
de nº
0804287-11.2020.8.14.0000
, ocorrido no dia 18/06/2020 e, neste sentido, tem-se que
“O presente habeas corpus é mera reiteração de outro writ impetrado anteriormente, o que não se admite, nos termos da jurisprudência pacífica deste Sodalício. (Processo EDcl no HC 394200/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS 2017/0071244-0 Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Órgão Julgador - SEXTA TURMA Data do Julgamento 20/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 28/04/2017)”.

Concernente ao excesso de prazo, não se mostra evidente porque inexiste qualquer desídia ou retardo abusivo que se possa imputar ao juízo, seguindo o feito seu trâmite regular, com agendamento de audiência de instrução e julgamento para o dia 17/11/2020, como informado pelo juízo nas informações prestadas (Id 3859679),
in verbis
: “Aos 13 de outubro de 2020 foi designada audiência para o dia 17 de novembro de 2020, às 15:00hs, em decorrência de o processo não ter vindo conclusos com a antecedência necessária para digitaliza-lo e posteriormente disponibilizá-lo no
Teams.
”

Eis a jurisprudência do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 11/02/2020).

Ementa HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. GRAVIDADE DOS FATOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ELEVADA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais.

2. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.

3. Embora seja dever do Estado primar pela célere prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que, no caso examinado, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior.

4. Com efeito, do relatório de andamento processual obtido na página eletrônica da Corte a quo verifica-se que o apelo da defesa foi distribuído em 20-4-2015, quando aberta vista dos autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Em 17-7-2015 os autos foram devolvidos com a manifestação do parquet estadual, ocorrendo que, após 2 (duas) redistribuições motivadas pela remoção do Relator (a primeira em 28-10-2015 e a segunda em 30-3-2016), constatou-se que o parecer apresentado era pertinente a outro processo, razão pela qual aos 21.10.2016 fez-se novo encaminhamento ao Ministério Público que corrigida a anomalia, restituiu o feito ao Relator em 6-12-2016.

5. Seguiram-se outras duas redistribuições, aos 10-5-2017 e 12-7-2017, tendo o atual Relator encaminhado os autos ao Revisor, no dia 10-7-2018, com quem se encontram conclusos até a presente data.

6. Dessa forma, não há que se falar em coação advinda de excesso de prazo no julgamento da apelação criminal, inexistindo, em princípio, desídia ou negligência do Estado-Juiz, mostrando-se inviável a soltura do sentenciado sob tal fundamento.

7. Impende ainda observar que, no caso dos autos, está-se diante de ação penal que guarda certa complexidade e demandou maior tempo de tramitação, tendo em vista a extrema gravidade dos fatos criminosos apurados e a quantidade de acusados.

8. Além disso, constata-se que o paciente foi condenado ao cumprimento de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 1º e § 2º, incisos I e II, do Código Penal e no art. 1º da Lei 12.850/2013.

9. Logo, mesmo com a possibilidade da alteração de sua reprimenda em virtude do recurso de apelação interposto pela defesa, tem-se que, atualmente, considerando o quantum da sanção que lhe foi irrogada na sentença condenatória, o prazo para o julgamento da apelação criminal não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

10. Ordem denegada, com recomendação para que o Tribunal imprima maior celeridade no julgamento do apelo defensivo. (Processo HC 413559/PE HABEAS CORPUS 2017/0212286-7 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 09/10/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/10/2018)

Ao argumento de não ter sido o paciente submetido a audiência de custódia, tem-se:

“Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016).
(Processo
RHC 116601/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238699-0
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 11/02/2020)”

“Embora seja prevista a realização de audiência de custódia "às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva" (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que não ocorreu na hipótese.

Processo
HC 543459/PR HABEAS CORPUS 2019/0331116-0
Relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
04/02/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/02/2020”

Assim, acompanhando parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da ordem, em parte, e a denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 27/11/2020